Tribunal: TJMT
Processo: 0023820-54.2014.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023820-54.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 01.261.014/0001-21 (EMBARGANTE), JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO - CPF: 175.820.671-34 (ADVOGADO), IANDRI LOTUFO PULCHERIO - CPF: 031.264.941-02 (ADVOGADO), GUSTAVO LOTUFO GUIMARAES - CPF: 571.108.831-91 (EMBARGANTE), JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO - CPF: 175.820.671-34 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – PRETENSÃO À DECLAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
QUESTÃO AMPLAMENTE DEBATIDA, DECIDIDA E REJEITADA PELA SENTENÇA APELADA – RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO – DÉBITO PLENAMENTE CONSTITUÍDO –
MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO EMBARGATÓRIA DEVOTADA À REDISCUSSÃO DO CASO E AO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Se há nos autos provas robustas demonstrativas de interligações societárias, como a existência de contratos sociais, de sócios comuns/ocultos e de atividades afins e até identidade de localização geográfica das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, correta a declaração de inexistência de relação jurídica entre a empresa/embargante e a instituição financeira/embargada. 2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração opostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0023820-54.2014.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Agravo Interno autuado sob a mesma numeração - CLASSE 206 – CNJ – CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
MT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA – ME, GUSTAVO LOTUFO GUIMARAES e JUÇARA MARIA DOMINGUES LOTUF, contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 88090455, proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 0023820-54.2014.8.11.0041, interposto pelos embargantes, manteve inalterada a r. senten
ça proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da capital, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito
” (Proc.
nº 23820-54.2014.811.0041 – código: 890882
), que
julgou improcedente os pedidos formulados pelas autoras/apelantes/embargantes, pois, na visão da MMª. Juíza,
“não há como declarar a inexistência de relação Jurídica entre a parte autora e o banco requerido ou determinar a exclusão do nome da requerente dos processos em trâmites na Justiça do Trabalho, do Cartório de Protestos ou dos cadastros de inadimplentes, já que os elementos existentes nos autos são todas no sentido de que a autora MT Prestadora de Serviços Ltda. compunha o Grupo Econômico Cotton King Ltda. e que Luciana Floriano Chaves Frade, Felicio Rosa Valarelli Junior e Alain Robson Borges, a quem o Sr. Gustavo Lotufo Guimarães outorgou poderes em nome de Cotton King Ltda., também faziam parte do referido grupo
” (cf. Id. nº 20772976 – pág. 1/6).

As embargantes insistem na existência de fraude na celebração do “Contrato de Abertura de Conta Corrente – Pessoa Jurídica”, que se deu mediante uso indevido do CNPJ da empresa/agravante (Mata Tudo Prestadora de Serviços Ltda, nome fantasia - MT Prestadora de Serviços) pela empresa Cotton King Services Ltda., esta que, por sua vez, sequer possui registro perante à Junta Comercial.

Alegam que referida conta
bancária aberta em nome da Cotton King Service Ltda, mas com utilização do CNPJ da empresa/embargante MT Prestadora de Serviços, movimentou ilicitamente rendimentos de várias outras empresas que fazem parte do mesmo grupo econômico da Cotton King Service Ltda., o que mostra que o banco Bradesco, ora embargado, agiu em conluio fraudulento com os representantes da Cotton King, autorizando transações bancárias ilícitas; afirmam que a única ligação existente entre a embargante MT Prestadora de Serviços e a Cotton King Services Ltda é a malfadada conta corrente aberta de forma ilícita, o que, à toda evidência, não pode prevalecer; sendo assim, requerem (novamente) seja declarada a inexistência da relação jurídica entre os litigantes, excluindo-se, consequentemente, seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e do protesto, além do pagamento de indenização pelo dano moral que alega ter sofrido.

Mesmo intimado, o Banco/embargado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. nº 90923973.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito recursal envolve a renovação da alegação de que
a empresa Cotton King Service empregou ilicitamente o número do CNPJ da agravante para contrair dívidas junto ao Banco/agravado, registro que essa questão foi amplamente debatida, decidida e rejeitada pelo MM.
Juiz da 1ª Vara Especializada em Recuperação Judicial da capital, em decisão proferida no dia 04.06.2015, nos autos da
Ação de Responsabilidade Civil nº 978761, que, dentre outras providências, reconheceu que a empresa/agravante (MT Prestadora de Serviços Ltda) pertence ao Grupo Econômico Cotton King Ltda (cf. Id. nº 20771967), tendo se valido “de inúmeras manobras na tentativa de mascarar a existência do grupo econômico”; e, considerando que se trata de decisão extensa

(21 laudas), transcrevo apenas os trechos que interessam ao presente caso;
verbis
:

Pois bem, na hipótese judicializada,
vê-se que a prova inequívoca da verossimilhança das alegações da requerente reside na farta documentação carreada à inicial, mormente as cópias das inúmeras alterações das razões sociais demonstrando que as empresas requeridas eram dirigidas pelas empresas coligadas e associadas ao grupo, na contínua tentativa de mascarar a existência do grupo econômico, utilizando-se de manobras fraudulentas e por vezes representados por sócios “laranjas”, que em grande parte eram, na verdade, funcionários das empresas, com intuito de fraudar a lei, os créditos de terceiros e os procedimentos judiciais legais, tais como: Ações, Execuções, Recuperação Judicial e até a própria Falência
.

Extrai-se dos contratos sociais e atos constitutivos a evidente ligação entre as empresas requeridas, pois
há vários sócios coincidentes, exerciam atividades afins e provas de que algumas funcionavam no mesmo endereço
, tais como: Cotton King Ltda (Transferência da Sede-Matriz para Av. X, 501 –143 e fls. 144, 149, 151, 175, 179, 186, 191, 201, 203, 209, 211, 213); Pyramid Confecções S/A (Av. X, 501 – fl. 97); Santa Júlia Participações Ltda (Av. X, 501 – fls. 121/122).

(...)

Vislumbra-se, ainda, que funcionavam no mesmo endereço as empresas Saint’Germany Agroindustrial S/A (fls. 98/99) e a empresa Royal Etiquetas S/A (fl. 126). Também sob o mesmo endereço funcionou as empresas Moinho Santo Antonio S/A (fls. 112/113) a Construtora Metta Ltda (fls. 86/87 e fls. 396/398) e a Brasil Cimentos S/A (fl. 90)
que inclusive tem como diretores a senhora Luciana Floriano Chaves Frade e o senhor Felício Rosa Valarelli Júnior, este último constituído como advogado do Grupo Econômico Cotton King Ltda e o principal mentor das manobras fraudulentas ora denunciadas nos autos
(fl. 91).

(...).

Destarte,
há nos autos provas robustas demonstrando formalmente a interligações societárias, como se vê nos contratos sociais e a existência dos sócios comuns/ocultos, atividades a fins e até a mesma localização geográfica das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico
.

Assim, diante desse cenário, entendo necessário a desconsideração da personalidade jurídica das requeridas ante ao mau uso das mesmas, pleito que deve ser de pronto atendido por este magistrado, pois o fim primordial da desconsideração da personalidade jurídica tem por escopo verificar a existência ou não de eventual desvio do resultado que seria alcançado pelo empresário se não efetivada a descapitalização.

(...)

A motivação da desconsideração da personalidade jurídica das empresas requeridas, justifica-se, pois está demonstrado cabalmente nos autos que elas foram constituídas ao longo dos anos para o esvaziamento da hoje falida Cotton King Ltda, bem como criar, fortalecer as empresas requeridas que são administradas pelos mesmos administradores da falida com a finalidade de fraudar a lei, credores, violar contratos, abuso de direto, sonegar impostos e a nítida confusão patrimonial entre o patrimônio das empresas requeridas e de seus sócios
. (...).

Quanto ao segundo requisito objetivo, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação também é patente, haja vista
a possibilidade iminente dos sócios das requeridas realizarem transações financeiras, bancárias e imobiliárias como as já realizadas às fls. 444/489 e fls. 518/540 na tentativa de dificultar o cumprimento de eventual sentença de procedência nesta demanda, portanto é nítida a premência da antecipação dos efeitos da tutela para lhe evitar maiores prejuízos
.

Forte nessas razões e
considerando que as empresas requeridas pertencem ao mesmo grupo econômico da Massa Falida de Cotton King Ltda, desconsidero a personalidade jurídica das empresas requeridas para que se responsabilizem juntamente com seus sócios, acionistas, controladores, quotistas, membros do Conselho de Administração, diretores e administradores para que passem a responder com seus bens particulares, bem como estendo os efeitos da falência decretada no processo código 459997 às empresas requeridas.

Portanto, acolho na íntegra os pedidos de fls. 44/51 para as seguintes providências:

I)
Reconheço a existência do grupo econômico entre todas as empresas e sócios declinados no polo passivo desta ação às fls. 05/09, pois compõe o Grupo Econômico Cotton King Ltda;

II) Determino a averbação de cláusula de indisponibilidade em todos os bens de todas as empresas integrantes do Grupo Econômico Cotton King Ltda;

III) Determino a averbação de cláusula de indisponibilidade nos bens dos sócios, diretores, acionistas, quotistas e integrantes dos conselhos de administração das empresas requeridas e qualificadas às fls. 05/09;

IV) Procedo, neste ato via BacenJud, a penhora on line no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), cujo montante corresponde ao passivo estimado e declinado no processo de recuperação judicial, posteriormente, convolado em falência (fls. 59/142 do processo código 459997) em desfavor das empresas requeridas (CNPJ’s abaixo);

V) Procedo, neste ato via BacenJud, a penhora de on line no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), cujo montante corresponde ao passivo estimado e declinado no processo de recuperação judicial, posteriormente, convolado em falência (fls. 59/142 do processo código 459997) em contas bancárias dos sócios, diretores, acionistas, quotistas e integrantes dos conselhos de administração das empresas requeridas e qualificadas às fls. 05/08

(...).

IX)
Determino a extensão dos efeitos da falência às demais empresas requeridas e pertencentes ao Grupo Econômico Cotton King Ltda, devendo-se expedir ofício à Junta Comercial para averbar tais efeitos à margem do registro das empresas requeridas que estão abaixo descriminadas
:

(...).

19ª) MT Prestadora de Serviços Ltda – ME inscrita no CNPJ n°.: 01.261.014/0001-21;

(...)

X)
Determino a desconsideração da personalidade jurídica das empresas pertencentes ao mesmo Grupo Econômico Cotton King Ltda, as quais estão descritas acima e, consequentemente, determino a extensão dos efeitos da falência aos sócios, acionistas, controladores, quotistas, membros do Conselho de Administração, diretores e administradores das mencionadas empresas
.

Portanto, não há como declarar a inexistência de relação jurídica entre a MT Prestadora de Serviços Ltda (embargante), e o Banco Bradesco (embargado), com a finalidade de excluí-la do Grupo Econômico Cotton King Ltda, consequentemente, afastar sua responsabilidade (já reconhecida) em responder pelos processos em trâmite perante a Justiça do Trabalho (cf. Id. nº 20770483; Id. nº 20770484
;
Id. nº 20770485; Id. nº 20770486), tampouco para determinar à baixa dos protestos ou retirar o CNPJ dos cadastros de inadimplentes, e isto se dá, exclusivamente, em razão da gravidade dos fatos narrados na decisão interlocutória acima transcrita, cujo feito se encontra em fase de instrução probatória, ou seja, ainda pendente de julgamento.

Ademais, tanto no recurso de apelação como também no agravo interno, foi exaustivamente esclarecido aos embargantes os motivos pelos quais a sentença de improcedência não comporta reparos, mas, considerando a insistência da subscritora das peças recursais, faço questão de transcrever, mais uma vez, os fundamentos que levaram à conclusão do absoluto acerto do seu conteúdo;
verbis
:

Observa-se da Alteração Contratual (fls. 30/35) que Juçara Maria Domingues Lotufo e Gustavo Lotufo Guimarães, sócios da empresa Lotufo & Guimarães Ltda., alteraram a razão social da empresa para Mata Tudo Prestadora de Serviços Ltda., nome de fantasia para MT Prest. Service, CNPJ 01.261.014/0001-21, em 11 de agosto de 2006, inclusive alterando o objetivo social da referida empresa, que de acordo com o comprovante de inscrição e situação cadastral e da certidão simplificada (fls. 36/37)
estava com o registro ativo até em maio de 2014.

Por outro lado,
consta da procuração de fl.77, que em 3 de fevereiro de 2009, a empresa Cotton King Service Ltda., utilizando o número de CNPJ n. 01.261.014/0001-21, pertencente à requerente, representado por Gustavo Lotufo Guimarães, constituiu Luciana Floriano Chaves Frade, Felicio Rosa Varelli Junior e Alain Robson Borges, seus procuradores, conferindo-lhes amplos, gerais e ilimitados poderes para gerir e administrar todos os negócios de interesse da outorgante Cotton King Service Ltda., inclusive representa-lo perante o Banco Bradesco, agência Largo São Bento, conta corrente 136.851-6.

As Fichas – Proposta de Abertura de Conta e Contratos de Conta de Depósito – Pessoa Jurídica (fls. 83/94) demonstram que tanto o Sr. Gustavo Lotufo Guimarães, como os procuradores Alain Robson Borges, Luciana Floriano Chaves Frade e Felicio Rosa Varelli Junior, atuando como representantes da empresa Cotton King Service Ltda., firmaram contrato autorizando a abertura de conta junto à instituição financeira requerida.

Não obstante tenha os autores afirmado que a abertura de conta corrente pelo banco requerido foi ilícita,
constata-se que na audiência de conciliação (fl. 156) a parte autora assegura que a perícia grafotécnica não é necessária e confirma ter assinado os documentos, alegando apenas que não tinha poderes para tanto
.

Diante do declarado,
não restam dúvidas que além do autor ter assinado a procuração (fl. 77) e os documentos (fls. 83/84 e 87/88), ele também outorgou poderes para Alain Robson Borges, Luciana Floriano Chaves Frade e Felicio Rosa Varelli Junior atuarem como representantes da empresa Cotton King Service Ltda., que culminou também na assinatura de contrato autorizando a abertura de conta perante à instituição financeira requerida
.

A decisão proferida em 6.4.2015, no processo de código n. 978761, que tramita na Primeira Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial, reconheceu a existência de grupo econômico entre a requerente MT Prestadora de Serviços Ltda., declinada no polo passivo daquela demanda, e a empresa Cotton King Ltda., inclusive sendo determinada a averbação de cláusula de indisponibilidade dos bens da autora e dos seus sócios, estendendo os efeitos da falência decretada às empresas pertencentes ao Grupo Econômico Cotton King Ltda. (fls. 107/127).

Diante de todas essas considerações e,
não obstante tenham os autores afirmado que nunca abriram conta em qualquer instituição financeira do Estado de São Paulo, já que a sua localização sempre foi no Estado de Mato Grosso, o fato da parte autora ter confessado em audiência que assinou os documentos, pressupondo inclusive que assinou a procuração que levou a abertura de conta junto à instituição financeira, é suficiente para demonstrar que

utilizou o CNPJ da empresa MT Prestadora de Serviços Ltda. em nome da Cotton King Services Ltda, não havendo como prosperar a alegação de que não tenha procedido a abertura de conta no banco requerido
.

Ademais,
apesar da alegação de que as atividades da empresa MT Prestadora de Serviços Ltda. ficaram suspensas, sem baixa e disponibilizada para venda, não há como aceitar a versão dos autores de que a referida empresa foi colocada

à venda e sem a transferência houve a utilização do seu CNPJ para abertura de conta corrente no Banco réu, mesmo porque, não se pode esquecer que foi o próprio Gustavo Lotufo Guimarães que assinou documentos em nome da empresa autora, pressupondo que tenha anuído com suposta negociação que levou a abertura de conta junto ao banco requerido, que por consequência ensejou a inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes
.

Quanto à alegação da parte autora de que os documentos foram assinados por quem não tinham poderes para tanto, verifica-se da procuração de fl. 144 que o Sr. Gustavo Lotufo Guimarães, sócio da empresa MT Prestadora de Serviços Ltda., representando a empresa Cotton King Service Ltda., outorgou poderes a Luciana Floriano Chaves Frade, Felicio Rosa Valarelli Junior e Alain Robson Borges, que também contraíram obrigações junto à instituição financeira
.

Desse modo, não há como declarar a inexistência de relação Jurídica entre a parte autora e o banco requerido ou determinar a exclusão do nome da requerente dos processos em trâmites na Justiça do Trabalho, do Cartório de Protestos ou dos cadastros de inadimplentes, já que
os elementos existentes nos autos são todas no sentido de que a autora MT Prestadora de Serviços Ltda. compunha o Grupo Econômico Cotton King Ltda. e que Luciana Floriano Chaves Frade, Felicio Rosa Valarelli Junior e Alain Robson Borges, a quem o Sr. Gustavo Lotufo Guimarães outorgou poderes em nome de Cotton King Ltda., também faziam parte do referido grupo
. (cf. Id. nº 20772978).

Como se vê, especialmente dos trechos grifados, o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte recorrente contra decisão contrária às suas expectativas, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STJ, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012).

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esses fundamentos.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021